Tribunal: TJPA
Processo: 0000977-22.2012.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de TUCURUI/PA

Processo nº
0000977-22.2012.8.14.0061

Apelante:

ANA ROSA RIBEIRO DOS SANTOS

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

FURTO QUALIFICADO. NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA SUBSTITUTIVA EM CRIMES CUJO TIPO PENAL JÁ PREVÊ MULTA CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, HIPÓTESE EM QUE A RESTRITIVA DE DIREITOS MENOS GRAVOSA PARA O RÉU É A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, DE ÍNDOLE REPARADORA E PASSÍVEL DE CONVERSÃO. O ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DETERMINA A CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS CUSTAS, SENDO QUE EVENTUAL SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DEVE SER ANALISADA, EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANA ROSA RIBEIRO DOS SANTOS, através da Defensoria
Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que a condenou à pena de
02
anos e
04
meses de reclusão para ser cumprida

em regime
aberto, e pagamento de 11 (onze)

dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4°,

IV, na forma do artigo
71,
do Código Penal (sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito).

Noticia a peça acusatória que no dia 02/04/2012, por volta de 8h a ré e seu comparsa subtraíram do interior do Supermercado Vitória um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de açúcar, uma lata de óleo e duas garrafas de whisky.

Em seguida se deslocaram para outro supermercado, Fonseca, e tentaram furtar um pacote de bolacha, um pacote de leite, dois sabonetes, duas barras de sabão e um pacote de biscoito, não conseguindo êxito porque foram flagrados pela câmera de segurança.

A réu e seu comparsa foram denunciado por furto qualificado, art. 155, 4

º, inciso IV, do CP contra o supermercado Vitória e art. 155, 4

º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do CP contra o supermercado Fonseca, tentativa de furto qualificado.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade em relação ao denunciado Ananias da Silva Aguiar (morte do agente) e condenar Ana Rosa Ribeiro dos Santos, pela prática do crime tipificado no art. 155, 4

º, inciso IV, do CP c/c art. 71, do CP (furto qualificado praticado em continuidade delitiva).

Apelou pleiteando a correção da pena de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que a estipulada pelo magistrado sentenciante violou o dispositivo legal previsto no parágrafo segundo do art. 44 do CP e pela isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias.

Em contrarrazões o representante do Ministério Publico manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da via recursal.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Em relação ao pedido de substituição da pena por multa substitutiva, prevista no art. 44, §2º, segunda parte do CP, deve ser afastada.

S
e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal.
[...]
Hipótese em que a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em pena corporal, se descumprida
" (HC 416.530/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2017).

Não é socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva em crimes cujo tipo penal já prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, hipótese em que a restritiva de direitos menos gravosa para o réu é a prestação pecuniária, de índole reparadora e passível de conversão.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.' (AgRg no HC 398.255/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; sem destaques no original.).

Aduz a defesa que a apelante é pobre na forma da lei, não possuindo condições financeiras suficientes para arcar com os pagamentos de custa processuais e taxas judiciárias.

No entanto, sobre o pleito, coleciona-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:
TJPA - AP N°. 0000241-73.2017.8.14.0046 - Rei. Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO - 1a TURMA DE DIREITO PENAL - Data do Julgamento: 03/07/2018 - Data da Publicação: 06/07/2018. Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido nas custas, sendo que eventual suspensão do pagamento deve ser analisada, em momento processual oportuno, pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora